Tribunal: TJMT
Processo: 1009216-87.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009216-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Progressão de Regime, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ORZILIO ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 952.797.921-87 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ORZILIO ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 952.797.921-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MARCIA EUNICE HOLANDA DE SOUSA SILVA LOPES - CPF: 985.694.651-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente.
Na espécie, embora o paciente seja diabético, o que poderia enquadrá-lo no grupo de risco com o contágio pelo vírus, verifica-se que o magistrado
a quo
analisou o pedido de forma individualizada, considerando as especificidades do local que se encontra recolhido, ressaltando que
“não existe registro de superpopulação carcerária ou de
deficiência de condição sanitária,
nem de incidência do vírus”,
além de inexistir nos autos indicativo de que o paciente esteja com a saúde fragilizada ou que não venha recebendo o tratamento adequado na prisão

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009216-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ORZÍLIO ALVES DA SILVA FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado e, em virtude de ser portador de diabetes, postulou a concessão de prisão domiciliar, por integrar o grupo de risco da pandemia do COVID-19.

Afirma, porém, que mesmo diante de parecer favorável do Ministério Público, o juiz singular indeferiu o pleito defensivo.

Assim, sustenta que o paciente integra grupo de risco em relação ao COVID-19, sendo necessária a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
40825483 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
41301995 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
42290523 - Pág. 2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a prisão domiciliar, ante a pandemia do Covid-19, pois o paciente faz parte do grupo de risco, uma vez que é portador de diabete.

Primeiramente, consigno que o
writ
está precariamente instruído não trazendo informações acerca do estágio do executivo de pena, da provável data de progressão de regime, tampouco do histórico comportamental do beneficiário, dentre outros elementos essenciais à apreciação da existência de risco às funções da pena.

Por outro lado, apesar dos minguados documentos juntados aos autos, consta nas informações que o paciente cumpre pena em regime fechado na Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, ante a
condenação de 13 (treze) anos de reclusão pela prática do ilícito penal tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal,
com previsão de progressão para o regime semiaberto em
07/02/2023.

Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, consignou o Magistrado que a realidade prisional da comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, é peculiar.

Isso porque, não existe registro de superpopulação carcerária ou de deficiência de condição sanitária, nem de incidência do vírus, pois as unidades são restritas, não recebem todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para as unidades (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural), consoante fragmento da decisão
, in verbis,
id.n.
41301997 - Pág. 2.

“(...)

Mister o indeferimento do pleito. O Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal concedeu monocraticamente tutela provisória de urgência na ADPF nº 347-DF, determinando providências por partes dos membros do Poder Judiciário para evitar a proliferação do novo coronavírus no sistema prisional brasileiro, dentre estas medidas, destaca-se a concessão de prisão domiciliar, por ora postulado pelo reeducando. Contudo, conforme se observa do andamento processual daquela ADPF (Andamento nº 470) o Pleno do Supremo Tribunal Federal não referendou a decisão provisória realizada monocraticamente pelo Ministro. Portanto, os argumentos realizados pela defesa carecem de amparo legal ou jurisprudencial. Não obstante, o Conselho Nacional de Justiça elaborou a Recomendação nº 62/2020, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19. Não obstante a isso, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada analisar se é caso ou não de concessão de prisão domiciliar, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Na realidade prisional desta comarca, não existe registro de superpopulação carcerária ou de deficiência de condição sanitária, nem de incidência do vírus. Pelo contrário, a situação das unidades prisionais de Santo Antônio de Leverger/MT é diferenciada, quando comparada com os estabelecimentos penais do país. Isto porque as unidades são restritas, não recebem todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para a unidade (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural). Portanto, a simples condição de grupo de risco ou idade avançada (idoso) não implica na liberação, progressão ou conversão em prisão domiciliar, seja pela excepcionalidade das unidades prisionais ou pela inexistência de casos do vírus na comarca.
No ponto, trago o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: (...)Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
INDEFIRO
o pedido de prisão domiciliar postulado.

(...)”

Pois bem.
Não se desconhece, a crise mundial provocada pela pandemia do “coronavírus” (COVID-19), a iminente gravidade do quadro nacional e os termos da Recomendação n. 62 do C
onselho Nacional de Justiça, contudo,
compete ao
Juiz
, ao analisar o caso concreto, a partir de suas peculiaridades, ponderar a viabilidade, ou não, da substituição da pena privativa de liberdade, por domiciliar, como requer a impetrante.

Na espécie, como já apontado em sede liminar, embora o paciente seja diabético, o que poderia enquadrá-lo no grupo de risco com o contágio pelo vírus, verifica-se que o magistrado
a quo
analisou o pedido de forma individualizada, considerando as especificidades do local que se encontra recolhido, ressaltando que
“não existe registro de superpopulação carcerária ou de deficiência de condição sanitária, nem de incidência do vírus”,
além do mais, inexisti nos autos indicativo de que o paciente esteja com a saúde fragilizada ou que não venha recebendo o tratamento adequado na prisão.

Além do mais, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só,
não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais,
sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020